Tribunal: TJSP
Processo: 1004237-55.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004237-55.2017.8.26.0296/50001, da Comarca de Jaguariúna, em que é embargante
EDITORA POSITIVO LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-55.2017.8.26.0296/50001 -Voto no 15526
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004237-55.2017.8.26.0296/50001
COMARCA: JAGUARIUNA
EMBARGANTE: EDITORA POSITIVO LTDA.
EMBARGADO: MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
VOTO No 15526
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Inocorrência. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. Acórdão
de fls. 20/25, desta Turma Julgadora que, à unanimidade, rejeitaram os
embargos declaratórios da parte embargante.
A embargante aduz, em breve resumo, primeiramente não
se tratarem de embargos protelatórios, e, no mérito, que seria necessário
esclarecer o fundamento para se considerar que o Município não precisaria se
contrapor à totalidade do crédito em cobrança para ter total procedência dos
embargos, assim como acerca da questão de que o vício da ausência de
empenho atingiria o título fundante como um todo, já que não houve
impugnação das notas,
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela
via dos embargos.
No mais, a motivação deduzida pela Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão, contradição ou
obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-55.2017.8.26.0296/50001 -Voto no 15526
3
Os embargos foram rejeitados pelas seguintes razões:
“Primeiramente, inviável o pronunciamento acerca de provas
não constantes dos embargos à execução, mas presentes de processo distinto, qual
seja, do processo de execução, as quais não estavam acessíveis aos julgadores e
que tampouco foram juntadas por quaisquer das partes. Vale recordar que caberia
à recorrente munir-se dos elementos imprescindíveis a embasar a sua defesa e
justificar a pertinência do seu pedido em resguardo de seus interesses.
Ademais, as provas trazidas nessa oportunidade, relativas ao
efetivo cumprimento contratual pertinente às notas fiscais no 384065 e 495439, nem
teriam o condão de alterar o deslinde do feito, uma vez que a razão que ensejou o
desprovimento do recurso persiste: não houve prova da liquidação e empenho das
referidas notas, o que torna o título executivo extrajudicial desprovido de certeza,
liquidez e exigibilidade.
Ainda que não tenha havido expressa impugnação do
Município acerca do ponto versado no Acórdão, a revelia não produz efeitos
quando as alegações de fato do autor estiverem em contradição com a prova dos
autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
Repisa-se, ainda, a imprescindibilidade da certeza, liquidez e
exigibilidade do título apresentado, condição necessária para a sua execução,
mesmo nos termos do art. 784, III, do CPC, que não se verificaram na hipótese, na
medida em que a certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo contra o poder
público requer a observância da Lei no 4.320/64, inocorrente na ocasião.
Conquanto não tenha havido a prova necessária apenas de
parcela das notas, não seria possível o prosseguimento da execução apenas da
parte comprovada, visto que tal vício atinge o título fundante como um todo, razão
por que não há como se reivindicar o julgamento da causa em seu mérito.
Por fim, não há que se falar em violação ao contraditório e à
ampla defesa, em virtude do critério utilizado para valoração da prova, ainda que
sob viés não debatido do curso da demanda, porquanto debate jurídico dessa
natureza não configura espécie de surpresa às partes.
Evidenciado, portanto, que a prova dos autos era suficiente ao
entendimento adotado, pelos motivos que não comportam rediscussão nessa via
recursal.”
A embargante apresenta novos embargos com o fito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-55.2017.8.26.0296/50001 -Voto no 15526
4
eternizar o debate já profundamente revolvido, seja no bojo da apelação, seja
no bojo dos primeiros embargos declaratórios.
Foi dito que as provas trazidas no curso dos primeiros
embargos pela recorrente eram irrelevantes, na medida em que não teriam o
condão de alterar o deslinde do feito. Não houve afirmação de que se trataria
de prova nova, como asseverado pela recorrente, e ordenar-se a sua juntada
pela embargante seria meramente protelatório.
Foi também dito que a prova dos autos era suficiente para
apreciação da viabilidade do título, não importado revelia, em visto do
atendimento de comando legal, e nada há que se acrescentar quanto a isso,
visto que o fundamento para a decisão está explícito.
Assim, as razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso
adequado à espécie.
Por fim, convém ao recorrente atentar-se aos termos do
art. 1.026, §2o e 3o do CPC acerca da possibilidade de imposição de multa no
caso de interposição de embargos manifestamente protelatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-55.2017.8.26.0296/50001 -Voto no 15526
5
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator